Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME SEXUAIS CONTRA CRIANÇA SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática de crimes sexuais em desfavor de criança de 06 (seis) anos de idade na época dos fatos, ocorridos fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) com o advento da Resolução no 1, de 23-julho-2024 e com a instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente em 31-julho-2024 (Portaria Conjunta n. 105 de 26-julho-2024 do TJDFT), cuja competência é absoluta, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não possuiria mais a competência provisória para julgamento de delitos perpetrados contra crianças e adolescentes nas hipóteses não contempladas pela Lei no 14.344/2022, tendo em vista que não se enquadrariam em regra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 14 da Lei 11.340/2006; (ii) nesses casos, a competência recairia, a depender da infração e da pena cominada, sobre a nova Vara Especializada ou sobre a Vara Criminal Comum.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crimes sexuais, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF).